Tribunal: STF
Processo: RE 1323705
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 20, p. 92):
    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. PRETENSÃO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE FISCAL CONFORME A UFIR-RJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 37, X E XIII, E 61, §1º, “A”, AMBOS DA CF/88 E À SÚMULA VINCULANTE Nº 42 DO STF. PRÊMIO DE CARÁTER PERMANENTE QUE CONSTITUI APENAS UMA PARCELA DOS VENCIMENTOS. A PRETENSÃO É DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELA DA REMUNERAÇÃO E NÃO DO REAJUSTE DA REMUNERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE DO PEDIDO AUTORAL COM OS ARTS. 167, II E V, E 169, CAPUT E §1º, I E II, TODOS DA CF/88. VANTAGEM CONCEDIDA REGULARMENTE E SUA ATUALIZAÇÃO CONFORME UFIR-RJ DECORRE DE LEI. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 20, p. 130)
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 37, X e XIII; 61, § 1º, II, a e c; 167, II e V; e 169, caput e § 1º, I e II, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 20, p. 151):
     “o texto constitucional, atento à sensível relação que há entre os Poderes Executivo e Legislativo, assegurou ao Chefe do Poder Executivo, que exerce a direção superior da Administração Pública, a competência exclusiva no que concerne à iniciativa de leis que versem sobre aumento de remuneração de servidores públicos, evitando que o legislador interfira na gestão fiscal do Estado.” 
    Acrescenta-se, ainda, que (eDOC 20, p. 154):
    “o artigo 51 da LC 69/90 não se coaduna com o art. 169, § 1°, incisos I e II, da Constituição da República, que exige a autorização especifica na lei de diretrizes orçamentárias para a concessão de aumento de remuneração, assim como prévia dotação orçamentária, suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes.” 
    Em um primeiro juízo de admissibilidade, a 3ª Vice-Presidência do TJ/RJ determinou o retorno dos autos à Câmara de origem para, querendo, exercer juízo de retratação, nos termos do RE-RG 745.811 – Tema 686 (eDOC 20, p. 175). 
    Recebidos os autos, a Câmara Cível do TJ/RJ, por unanimidade, não exerceu o juízo de retratação, mantendo o teor do acórdão recorrido (eDOC 20, p. 215).
    Em um segundo juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 21, pp. 28/29).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal a quo, quando do julgamento da apelação, assim asseverou: (eDOC 20, pp. 95-100)
    “(...)
    No mérito, a sentença está correta e deve ser mantida. A matéria de fundo é conhecida deste Tribunal que firmou entendimento no sentido de que os servidores têm direito à atualização do prêmio de produtividade fiscal. O prêmio de produtividade em discussão foi instituído pelo Decreto Lei nº 232/75, art. 1º: 
    (...)
    Posteriormente, a Lei Complementar nº 69/90, no art. 51, esclareceu que o citado prêmio tem caráter permanente e previu que o reajuste deve ser na mesma data e percentual da modificação da UFERJ “ou de outra unidade fiscal padrão que em seu lugar vier a ser adotada a qualquer título e que se preste para proceder à correção de tributos de competência estadual.”. Assim, inicialmente a atualização do prêmio ocorria pela UFERJ, índice de atualização dos tributos previsto, ainda, no art. 170 do CTE: “As importâncias fixas correspondentes a tributos, a multas, a limites para fixação de multas ou a limites de faixas para efeito de tributação passarão a ser expressas por meio de múltiplos ou submúltiplos da unidade denominada "Unidade de Valor Fiscal do Estado do Rio de Janeiro", a qual figurará nas leis sob a forma abreviada de "UFERJ"” 
    Com o advento da Lei Estadual nº 2.657/96, foi adotada a UFIR como medida de valor e parâmetro de atualização de tributos e de valores expressos em UFERJ, a qual teve seus valores convertidos em UFIR-RJ com a edição do Decreto nº 27.518/2000. A UFIR-RJ foi extinta a partir de julho de 2012, contudo, as Leis Estaduais nºs 6.127/2011 e 6.269/2012 ressalvaram sua manutenção, dentre outras hipóteses, para fins de aplicação do art. 51 da Lei Complementar nº 69/90, determinando que a Secretaria de Estado de Fazenda edite, anualmente, ato normativo fixando os seus valores. O Estado argumenta que o reajuste automático de remuneração é vedado pela Constituição, que não há distinção entre os termos “reajuste” e “atualização monetária” e que, ainda que se considerem diferentes, de um modo ou de outro haveria acréscimo pecuniário que deve observar os princípios da reserva de lei e orçamentário. O prêmio de produtividade fiscal tem caráter permanente e integra a remuneração do servidor, contudo, é apenas uma parcela de seus vencimentos. Os autores objetivam não o reajuste da remuneração, dos vencimentos, mas tão somente a atualização monetária dessa parcela com intuito de evitar a desvalorização da moeda. Logo, não há que se falar em reajuste automático ou alteração de remuneração e, por conseguinte, em violação aos arts. 37, X e XIII, e 61, §1º, “a”, ambos da CF/88 e à súmula vinculante nº 42 do STF, uma vez que todos ditam normas referentes à remuneração integral. O mesmo se aplica para afastar a tese do réu de incompatibilidade do pedido autoral com os arts. 167, II e V, e 169, caput e §1º, I e II, todos da CF/88. A referida vantagem foi concedida regularmente e, repise-se, sua atualização decorre de lei e não configura aumento de remuneração. Assim, ao contrário do que entendeu o réu, não foi dado ao art. 51 da Lei Complementar nº 69/90, tampouco às demais normas acima transcritas, qualquer interpretação que implique em reajuste automático de remuneração, o que, com efeito é vedado pelo ordenamento jurídico. No que tange ao emprego da UFIR-RJ como índice de atualização do prêmio de produtividade fiscal, tal aplicação encontra amparo legal no art. 7º das Leis Estaduais nºs 6.127/2011 e 6.269/2012 que regem a matéria. 
    (...).”
    Como se depreende dos fundamentos que constam na ementa do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual 69/1990; e Leis Estaduais 2.657/96, 6.127/2011, e 6.269/2012, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. Nesse sentido: 
     “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR.  VENCIMENTOS. REAJUSTE.  LEIS ESTADUAIS NºS 12.204/2002 E 12.635/2004. SÚMULA 280/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a interpretação de legislação local inviabiliza a abertura da via extraordinária, ante o óbice da Súmula 280/STF. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 827.884-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.6.2015).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Servidor público. Reajustes  previstos por legislação estadual (leis estaduais 5.144/07, 5.344/08 e 4.620/05). Inadmissibilidade do recurso extraordinário. 3. Necessidade de reexame prévio da legislação local. Óbice da Súmula 280. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 855.501-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.6.2015).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente